Tribunal: TJDFT
Processo: 0702817-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS. IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO. PERÍCIA JUDICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO PELA PARTE REQUERENTE.
1. O adiantamento das despesas de produção da prova técnica é tratado no art. 95, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
2. Como a nova avaliação foi requerida pela executada-agravante, a esta incumbe, por imposição legal, o adiantamento dos honorários periciais.
3. Agravo conhecido e não provido.